Tribunal: TJSP
Processo: 0122294-80.2007.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Prequestionamento – Admissibilidade - Inteligência do art. 1.025, do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0122294-80.2007.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
CONSORCIO
VIA
AMARELA,
Interessados
COMPANHIA DO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - METRÔ, ITAÚ
SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A e ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado/embargante WILSON CARNEIRO LEAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0122294-80.2007.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto 33026 dact-397
2
Voto no 33026/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito
Privado.
Embargos de Declaração no 0122294-80.2007.8.26.0011/50000 e 50001
Embgte/Embgdo: CONSORCIO VIA AMARELA
Embgdo/Embgte: WILSON CARNEIRO LEAL
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Instância: Paulo Henrique Riberio Garcia
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do
art. 1.022 do CPC Decisão completa Acórdão
que apreciou toda a matéria objeto do recurso Via
recursal eleita que não se presta ao reexame do
julgado Prequestionamento Admissibilidade -
Inteligência do art. 1.025, do CPC
Embargos rejeitados. Vistos. Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo corréu Consórcio Via Amarela (fls. 2.298/2.308) e pelo autor
(fls. 2.310/2.317) contra o V. Acórdão de fls. 2.291/2.295 que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos.
Em apertada síntese, os embargantes
pretendem a modificação do julgado. Há prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Com efeito, é da essência dos embargos de
declaração completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0122294-80.2007.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto 33026 dact-397
3
obscuridades ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já
apreciada.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Na realidade, os argumentos apresentados
pelos embargantes apenas refletem o seu inconformismo com o resultado
do julgamento e a sua intenção em modificá-lo, o que é defeso pela via
recursal eleita.
Com relação ao prequestionamento, o art
1.025, do CPC, trata o tema de maneira expressa, no seguinte sentido:
Art. 1.025, caput: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, tem-se prequestionada a matéria
pela mera interposição do recurso, considerando-se o teor do exposto no
artigo referido.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos embargos apresentados, opostos para a modificação do
julgado e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator